Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-41.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), F.F. MODA E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 09.330.690/0001-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 696.420.521-72 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

F.F. MODA E ACESSORIOS LTDA

APELANTE(S):

JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO JÚNIOR

APELANTE(S):

FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA

– PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE AJUSTADA -
FATOR DE ACUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
(FACP)
–
TEMA 52 DO STJ
– PERCENTUAL AQUÉM DO SOMATÓRIO DOS JUROS DE MORA LEGAIS DE 1% AO MÊS (SÚMULA 379 DO STJ), MULTA MORATÓRIA DE 2% (ART.52, §1º, CDC) E JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE AJUSTADOS NO PACTO (
0,246% A.M.) –
ABUSIVIDADE INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
(
Tema 52 do STJ
)

Assim, se o valor contabilizado sobre o saldo devedor do contrato bancário exequendo a título de comissão de permanência pelo
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP
é inferior à soma dos juros de mora legais (Súmula 379 do STJ), da multa moratória legal de 2% (art.52, §1º do CDC) e dos juros remuneratórios expressamente ajustados (
0,246% a.m.), não há se cogitar de qualquer abusividade na atualização do
quantum debeatur
tampouco em excesso do valor sob cobrança.

Com isso, ainda que não esteja especificado qual o índice ou o método exato de como é calculada a comissão de permanência expressamente avençada, não afasta a exigibilidade desse encargo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

F.F. MODA E ACESSÓRIOS LTDA

APELANTE(S):

JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO JÚNIOR

APELANTE(S):

FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
F.F. MODA E ACESSÓRIOS LTDA E OUTRO(S), representados por sua Curadora Especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0000267-41.2015.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual
decretou a revelia dos requeridos, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial o crédito de R$R$ 230.881,47, atualizado até
dezembro de 2014
, oriundo do saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n. 212.804.565, firmado entre as partes. Condenou ainda os apelantes ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do art.12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformados, sustentam os requeridos que não há disposição no contrato firmado entre as partes que permita que a instituição financeira aplique, no período de mora contratual, o chamado
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP, mas apenas da comissão de permanência simples.

Afirmam que a FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

Asseveram que, em decorrência da falta de discriminação de como é formado o índice FACP e por se tratar de índice flutuante que em 31/12/2014 a taxa estava em 144,8980, não é possível afirmar se outros encargos incidiram para que o débito totalizasse o valor de R$230.881,47.

Ponderam que, conforme parecer contábil emitido pela contadoria da Defensoria Pública, considerando o saldo transferido para inadimplência em 13/07/2014, o valor do débito foi atualizado, aplicando-se apenas a taxa contratada de juros de 0,246% a.m. o que teria resultado num saldo devedor de R$216.674,60, de modo a evidenciar um excesso de R$14.206,87, que vem sendo cobrado, em manifesta contrariedade ao inciso V do art.39 do CDC.

Argumentam que ao manter a aplicação de encargo moratório não previsto contratualmente, além de desatender o
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva, está em dissonância com a atual jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, segundo a qual a ausência de previsão do FACP, tal encargo deve ser afastado, incidindo somente os encargos de mora, apenas
comissão de permanência
– que deve observar a taxa média de mercado, conforme previsão contratual, limitada à taxa contratada (Súmula 294 do STJ).

Defendem que, no período de anormalidade contratual, a comissão de permanência a ser computada deve estar limitada à somatória dos encargos do contrato e, como houve fixação apenas dos juros remuneratórios, demonstrando que a taxa de juros efetiva foi de 2,99% a.a, ou 0,246% a.m, esse último (0,246% a.m.) deveria continuar sendo cobrado a título de comissão de permanência no período de mora contratual.

No mais, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o excesso do valor perseguido, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, devendo o banco autor arcar com os honorários da Defensoria Pública, no equivalente a 10% do valor atualizado do débito.

No mais, pleiteiam que o colegiado se manifeste sobre possível violação aos art. 3º, § 2º, art. 6º, incisos III, V, VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC para fins de prequestionamento a garantir o acesso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no ID. n. 160065907, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 13.03.2013 as partes firmaram um
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n. 212.804.565
, através da qual a tomadora do empréstimo,
F.F. MODA E ACESSÓRIOS LTDA
,
ora apelante, teve disponibilizado em conta um crédito de R$252.000,00, a serem pagos em 52 (cinquenta e duas) prestações mensais, como vencimento da primeira previsto para 13.10.2013 e, da última, para 13.01.2018, à taxa de juros de
2,99% a.a., ou 0,246% a.m., e
Custo Efetivo Total
– CET de 8,89% a.a. e 0,71% a.m.

No entanto, em razão de a empresa ré ter cessado o pagamento do crédito, dando causa ao vencimento da operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), o respectivo saldo devedor atingiu a quantia de R$230.881,47, conforme planilha anexa (ID. n. 160066330 - Pág. 36), confeccionada de acordo com o instrumento de crédito.

Os corréus apelantes
FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA
e
JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO JÚNIOR
assinaram o referido contrato bancário na condição fiadores.

Fracassadas as tentativas de citação dos requeridos pelo método ordinário, foi deferida a citação por edital.

Diante da revelia dos requeridos, a Defensoria Pública do Estado foi nomeada como sua curadora especial, a qual ofereceu embargos monitórios, suscitando (a) a nulidade da citação por edital, (b) a carência de ação por falta de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e (c) a necessidade de revisão do contrato para a exclusão de abusividades contratuais relacionadas à cobrança de comissão de permanência.

Todavia, após a tréplica, adveio a sentença que rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos iniciais.

Pois bem.

Defendem em síntese os réus apelantes
a necessidade de revisão do contrato que embasa a ação monitória para a exclusão de abusividades contratuais relacionadas à cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com o
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP, eis que não prevista no instrumento contratual.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, p
ara o período de anormalidade, restou convencionada comissão de permanência calculada diariamente, conforme
Cláusula DÉCIMA PRIMEIRIA – INADIMPLEMENTO
. Vejamos (ID. n. 160066330 - Pág. 12):

Porém, o ponto da insurgência não diz respeito à pactuação da comissão de permanência em si, mas a uma suposta cumulação desta com o
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP
.

No entanto, a despeito de existirem, de fato, precedentes jurisprudências desta Corte, inclusive desta C. Câmara, no sentido de que a contabilização do
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP

implicaria em uma nulidade
na forma do art.39, inciso IV, do CDC, certo é que tal arguição não prospera.

À uma, porque em nenhum contrato bancário que contenha a previsão de
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual traz a forma de como tal encargo é calculado.

Via de regra, na referida cláusula costuma vir a anotação de que a cobrança de comissão de permanência se dará
segundo os índices praticados pela respectiva instituição financeira
.

Segundo a regra do já aludido
Tema 52
do STJ, o único limite imposto pela orientação das Cortes Superiores é que o valor a ser cobrado a título de
comissão de permanência
não suplante o somatório dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
(juros de nora e multa por exemplo), não se exigindo que o banco credor indique de antemão o percentual que será contabilizado sob tal rubrica para o momento de possível mora contratual.

Na hipótese dos autos, todavia, ao confeccionar os seus cálculos, a Contadora da Defensoria Pública se limita a computar, a título de
comissão de permanência
, o percentual de 0,246% a ao mês, que nada mais é que o valor da taxa de juro remuneratório estipulada para o período de anormalidade contratual, como se as apelantes jamais tivessem incorrido em mora.

Ora, nesses casos, vale lembrar que, à luz do que estabelece a
Súmula 379
do STJ, a instituição financeira credora poderia, por exemplo, contabilizar juros moratórios de 1% ao mês sobre o saldo devedor, o que, por si só, derriba os cálculos da Contadoria da Defensoria.

Todavia, não são essas as principais razões para o fracasso do apelo.

Em verdade, o que deveras sobreleva no caso dos autos é que, conforme se pode depreender do
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n.

160066330 - Pág. 36/37, a
comissão de permanência
somente veio a ser contabilizada na conta vinculada à operação a partir de 13/08/2014, tendo sido cobrado ao todo, sob essa rubrica, a importância de
R$17.220,29
para um período de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de mora absoluta, compreendido entre 13/08/2014 e 31/12/2014, em que contabilizado o aludido encargo.

Vejamos:

Se computássemos apenas juros de mora de 1% ao mês nesse interregno (5(cinco) meses e 18 (dezoito) dias), tal como autorizado pela Súmula 379 do STJ, já teríamos um acréscimo de 5,7316%, o que corresponderia a um acréscimo de
R$12.246,63
.

Se ainda contabilizarmos a multa moratória de apenas 2% sobre o saldo devedor do contrato, como previsto no §1º do art.58 do CDC, encontraríamos um segundo acréscimo de
R$4.273,22
(= R$213.661,18 X 2%).

Somados esses valores, chegaríamos a um acréscimo de
R$16.519,85
apenas a título de juros de mora e multa moratória legal, sem contar os encargos remuneratórios que, segundo o
Tema 52 do STJ
, também integram a
comissão de permanência
.

E nesse particular, se computarmos os juros remuneratórios de 0,246% ao mês, durante esses (5(cinco) meses e 18 (dezoito) dias), haveria um acréscimo de 1,383% no período para a remuneração do capital disponibilizado, o que corresponderia o valor total de
R$2.954,93
(= R$213.661,18 X 1,383%).

Ou seja, tivéssemos contabilizado apenas os juros de mora legais (1% ao mês), a multa moratória de 2%, e os juros de remuneração de capital à ordem de 0,246% ao mês, teríamos, para o período compreendido entre 13.08.2014 e 31.12.2014, um acréscimo de
R$19.474,78
ao saldo devedor do dia 13.08.2014, ou seja, um valor
R$2.254,49
menor que o contabilizado pelo banco apelado a título de
comissão e permanência
.

Sendo assim, não se verifica a ilegalidade da comissão de permanência pelo
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP, tampouco o suposto excesso do valor perseguido na monitória.

Forte nessas razões,
nego
provimento ao recurso.

Consequentemente, majoro para 12% do valor convertido em título executivo judicial o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte autora, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa nos termos do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023